Tribunal: TJBA
Processo: 8001458-58.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001458-58.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLAUCIA RAQUEL SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CLAUDENICE DA SILVA DAMASCENO

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ. DANO DANO MORAL CONFIGURADO.

DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8001458-58.2022.8.05.0056, em que é apelante
GLAUCIA RAQUEL SILVA DE ASSIS
e apelado
NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,